Tribunal: STF
Processo: RE 196416
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-14
Data de publicação: 1996-05-14

Ementa:
EMENTA: Mandado de segurança. Adicional ao frete para
renovação da marinha mercante.
- O acórdão recorrido acolheu a preliminar de ilegitimidade
passiva da autoridade apontada como coatora, decisão essa que não é
atacável com as alegadas ofensas à Constituição feitas no recurso
extraordinário e que dizem respeito ao mérito da causa que não
chegou a ser enfrentado.
Recurso extraordinário não conhecido.